Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-80.2012.8.11.0032
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
SEBA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Número do Protocolo: 82210/2017
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - APRESENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO – PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE NÃO COMPROVADO – CANCELAMENTO INDEVIDO E IMOTIVADO DA NOTA DE EMPENHO - ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 373, II, DO CPC – DEMONSTRADA A DEVIDA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 62 da Lei no 4.320,1964, que estabeleceu as Normas de Direito Financeiro para controle de orçamentos e balanços dos entes públicos, “o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação”.
2. Comprovado através do extrato de empenho o pagamento parcial dos valores, fato esse não impugnado pela Fazenda Pública, evidente que houve todo o procedimento de liquidação das despesas e processamento pela contabilidade da Administração Pública, o que, por si só, já comprovada a prestação dos serviços.
3. Notória a irregularidade praticada pela Fazenda Pública, eis que não restou comprovada a motivação para cancelamento do empenho ao final da gestão, em ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública previstos no art. 37 da Constituição Federal.
4. “A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.” (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)
5. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE
APELADO(S):
SEBA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, M.M Ednei Ferreira dos Santos, nos autos da Ação de Cobrança no 1437-80.2012.811.0032 (Cód. 51353) ajuizada por SEBA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA., que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento em favor de Seba Tour Transportes e Turismo Ltda, da quantia de R$ 28.640,42 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação inicial.
Ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que “embora os serviços tenham sido prestados em 2008 por conta de serviços prestados de transporte escolar na linha II (Escola Municipal do Pindaival), em sua nota empenho (fls. 23) divergente do usual, encontramos nota de empenho datada de 17/03/2008 em valor global relacionando débitos financeiros referente a prestação de serviços de transporte escolar na citada unidade escolar em 200 (duzentos) dias letivos, remetendo-nos a serviços que se encerrariam em meados de Dezembro do corrente ano, o que traz dúvidas se os serviços foram de fato prestados”.
Alega que durante a oitiva de testemunhas arroladas não houve a comprovação da efetiva prestação dos serviços no decorrer do ano de 2008.
Relata que a Administração não possui em arquivos públicos contábeis qualquer menção tanto aos serviços prestados quanto à indicação de restos a pagar pela gestão anterior
Assevera que o reconhecimento de dívida de exercícios anteriores é regulamentado pela Lei no 4.320/64, pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias anuais e por Decretos, mas que somente a existência da legislação não garante que uma dívida de exercício anterior seja automaticamente reconhecida e paga.
Ainda, suscita a necessidade de reexame necessário, em observância à Súmula 423 do STF.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência do pleito inicial.
A apelada apresentou contrarrazões ao recurso às fls. 97/99, requerendo a manutenção da sentença.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – fl. 108 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste nos autos da Ação de Cobrança no 1437-80.2012.811.0032 (Cód. 51353) ajuizada por SEBA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA., que julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante ao pagamento em favor de Seba Tour Transportes e Turismo Ltda, da quantia de R$ 28.640,42 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde a citação inicial.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que a presente Ação de Cobrança ajuizada por SEBA TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA. em face do MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE, sustentando ser credor do requerido na quantia de R$ 28.640,44 (Vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), decorrente do contrato de prestação de serviço de transporte escolares concluídos em dezembro de 2008.
Colhe-se a seguinte fundamentação relevante:

“É cediço que à administração pública foi conferido o poder de autotutela, que consiste na possibilidade de o próprio gestor da coisa pública proceder à anulação de seus próprios atos administrativos quando eivados de ilegalidade bem como na possibilidade de revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade.
No entanto, esse poder de autotutela conferido à administração pública não pode ser exercido ao bel prazer do administrador, posto que direitos de terceiros não possam ser atingidos, inadvertida e injustamente, por esse poder de revisão.
In casu, o Poder Público, devidamente citado para apresentar contestação, deixou decorrer em branco o prazo, sem apresentar defesa nos autos, arguindo posteriormente exceção de pré-executividade, de forma equivocadamente e fora do prazo, uma vez que a exceção de pré-executividade somente comporta discussões de matérias que independem do exame de provas, o que não é o caso dos autos, por se tratar de uma ação de cobrança, em busca do reconhecimento dos fatos apresentados após o analise de todas as provas trazidas aos autos.
Observa-se quanto à forma e procedimento da exceção de pré-executividade, Argui-se por meio de petição simples dando-se os motivos de fato e de direito pelos quais o devedor entende ser incabível ou ilegal a execução. A petição deve conter pedido de extinção da execução e deve vir acompanhada de eventuais documentos comprobatórios das alegações do devedor excipiente. Não se admite dilação probatória.
Por estas razões rejeito a exceção de pré-executividade arguida pelo requerido, passando a análise do mérito da demanda.
Pois bem.
Em detido análise processual, diante do conjunto probatório apresentado nos autos, verifico que melhor sorte socorre a parte requerente, uma vez que restou demonstrado através dos documentos colacionados na inicial que o Município requerido firmou contrato de serviço com o requerente, conforme extrato de empenho de fls. 23, onde demonstra os valores empenhados referentes ao serviço de transporte escolar para o ano letivo de 2008.
Por outro lado, em consequência da inércia do Município requerido, onde não apresentou defesa nos autos, nada restando provado em audiência de instrução e julgamento, e considerando que o documento colacionado pela requerente encontra-se consubstanciado em documento público, havendo, assim, a presunção de que a declaração dele constante é condizente com a realidade fática, não apenas por decorrência do atributo da presunção de legalidade/legitimidade do ato administrativo, como também por consectário do princípio constitucional da eficiência.
Isso porque, se a administração pública e seus agentes estão obrigados a atuar em conformidade com o princípio da eficiência, não me afigura coerente presumir que o agente público se descurou do dever que lhe impõe a Lei Maior (CRFB, art. 37, caput) e não velou pelo seu dever de fiscalização da execução do contrato, mormente num cenário como o dos autos, em que se aduz o inadimplemento das obrigações assumidas pela parte autora, mas não se invoca qualquer razão para negar a credibilidade de declaração sua reconhecendo o débito.
Portanto, a presunção, embora relativa, é de que houve cumprimento das obrigações ora postas em dúvida.
Nesta senda, e não havendo disputa quanto ao montante devido, caminho outro não há senão o da procedência do pedido.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
No tocante à alegação de que não houve a determinação de remessa necessária, a irresignação não merece prosperar.
Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.
No entanto, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários-mínimos para os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.
§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Como a condenação somente perfaz o montante de R$ 28.640,42 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos), evidente que não há que se falar em remessa necessária no caso.
Superada essa questão, cinge-se a controvérsia recursal quanto à cobrança de R$ 28.640,42 (vinte e oito mil seiscentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) pela parte apelada decorrente de contrato de prestação de serviço de transporte escolar concluídos em dezembro/2008.
Como se vê da sentença, foi decretada a revelia por não ter sido apresentada a contestação pela Fazenda Pública.
Todavia, de acordo com o disposto no art. 345, II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material da revelia à Fazenda Pública em relação à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, confira:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;
II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
(omissis)

A revelia é a situação em que se encontra a parte que não acode ao chamamento judicial, fazendo-se ausente quando deveria estar presente.
Com a revelia, leciona o renomado processualista Cândido Rangel Dinamarco, o desígnio do legislador foi a aceleração processual e não uma abstrata punição ao revel, ficando o seu objetivo inteiramente satisfeito quando o Juiz, dispensando a prova e antecipando o julgamento, oferece uma tutela jurisdicional mais rapidamente, e, para tanto, não teria utilidade alguma a adoção pura e simples das teses jurídicas do autor, indo-se além do que a própria lei dispõe (art. 341 e 344 do CPC).
Prescreve o artigo 344 do CPC que se “o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”
Registre-se, por oportuno, que uma coisa é a revelia e outra coisa diversa é os efeitos que dela decorrem, pois, muitas vezes ocorre à revelia e, todavia, não se tem por verificado o seu efeito, como, aliás, deixa expresso a própria lei (art. 345, I a III do CPC).
In casu, o juízo a quo, apesar de ter reconhecido a revelia e decretado os efeitos, não reputou automaticamente os fatos narrados pelo apelado como verdadeiros, eis que o feito foi encaminhado para instrução probatória e devidamente fundamentado com base na ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública.
Delineado esse cenário, tem-se que a Fazenda Pública se insurge quanto à efetiva prestação dos serviços, afirmando que não restam em seus arquivos qualquer menção aos serviços prestados quanto à indicação de restos a pagar pela gestão anterior.
Entretanto, a resposta para tal questão encontra-se na própria exceção de pré-executividade apresentada pela Administração Pública e não considerada pelo juízo a quo, eis que o apelante apresentou uma relação de centenas de notas de empenho anuladas no mês de dezembro/2008 – fls. 39/47 -, coincidentemente em fim de gestão quando as contas da Administração são fechadas e restos a pagar definidos.
Não cabe aqui adentrar na questão de eventual prática de Improbidade Administrativa – até porque eventual irregularidade deveria ter sido apurada dentro do prazo prescricional - , eis que o intuito dessa informação é apenas apontar que dentre essas notas de empenho foi anulada em 30/12/2008 o montante de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais) devido à empresa apelada – fl. 43 -.
Considerada essa informação, percebe-se que o valor mencionado acima equivale justamente ao saldo remanescente que consta no extrato de empenho trazido na inicial pelo apelado – fl. 23 -, havendo ainda histórico de pagamento dos empenhos até a data de 12/12/2008.
Em que pese não tenha apresentado os referidos empenhos com a assinatura do respectivo ordenador de despesas, se houve o pagamento até 12/12/2008 pela Administração Pública, conforme consta do supracitado extrato, que em nenhum momento foi impugnado pela apelante, tenho que esse fato, por si só, comprova a devida prestação dos serviços de transporte escolar.
Nesse sentido, é o que preleciona a Lei no 4.320/1964, que estabeleceu as Normas de Direito Financeiro para controle de orçamentos e balanços dos entes públicos, in verbis:

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.
Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.
§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:
I - a origem e o objeto do que se deve pagar;
II - a importância exata a pagar;
III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:
I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;
II - a nota de empenho;
III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.
Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.
Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade.

Ora, evidente que houve todo o procedimento de liquidação de despesa e processamento pela contabilidade da Administração Pública, momento em que deveria ser analisado se houve ou não a efetiva prestação do serviço contratado, pois não se efetua o pagamento da despesa sem a regular liquidação, nos termos do art. 62 da Lei no 4.320/1964.
Logo, a liquidação das parcelas de empenho indicam que os serviços foram devidamente prestados pela empresa apelada.
Não bastasse isso, através do depoimento em audiência de instrução e julgamento da informante Vanuzia Araujo Alves de Souza Santos, Secretária de Educação, restou constatado que a empresa apelada prestou serviços de transporte escolar no período de 2008.
Ainda que tenha ocorrido posterior anulação do empenho em 31/12/2008, é cediço que os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, obedecendo ao princípio da publicidade e motivação, consoante o art. 37 da Constituição Federal.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA - COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE NOTAS FISCAIS, MEDIÇÃO ATESTADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO E EMPENHO PELO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PAGAMENTO – NÃO OCORRÊNCIA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF. REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTO NA LEI – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO POR FORÇA DO § 11 DO ART. 85 DO NCPC – POSSIBILIDADE - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA EMPRESA PROVIDO. A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento. A retenção do pagamento por serviços já prestados, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados. No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. Após o segundo termo aditivo a empresa Apelada passou ter direito ao reajuste contratual, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8.666 e art. 2o da Lei n. 10.192/01. A sentença foi proferida na vigência do CPC/15, há de se considerar o 'trabalho adicional realizado em grau recursal', a teor do § 11 do art. 85, do novo Códex, razão pela deve ser majorado os honorários advocatícios fixados anteriormente para 5% do valor da condenação, por força do III § § 3o e 11 do art. 85 do CPC/15. (N.U 0001188-23.2011.8.11.0014, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

Com efeito, não há qualquer comprovação dos motivos para cancelamento do saldo remanescente do empenho, razão pela qual não há como se afastar o pagamento pelos serviços prestados, sob pena de locupletamento indevido pela Administração Pública.
Assim, a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso, é medida que se impõe.
Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, em observância ao art. 85, §11o, do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR